Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713393-13.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. 1. Conforme preconizado no Código de Processo Civil, em seu artigo 63, a eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que se verifica a prorrogação voluntária de competência. 2. O §3o do artigo 63 do Código de Processo Civil preconiza que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo de foro de domicílio do réu. 3. Mesmo que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, pois uma vez que nenhuma das partes têm domicílio no Distrito Federal, como no caso da presente demanda, acarreta-se o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. 4. Não há qualquer irregularidade, quando o magistrado entende que o foro escolhido aleatoriamente não se reputa o mais adequado para o julgamento da ação, diante da alegação do réu em sua contestação, que entende abusiva a cláusula de eleição de foro, implicando consequentemente a declinação da competência. 5. Agravo interno julgado prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, defendem a existência de repercussão geral na matéria e alegam ofensa aos artigos 122, inciso I e 125, ambos da Constituição Federal, por violação ao pacto federativo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o o AgInt na Pet n. 14.512/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual violação ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, já decidiu a Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012